Tribunal: TJSP
Processo: 2148700-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Gratuidade judiciária. Inventário. Bens do espólio que afastam a alegada hipossuficiência financeira. Benesse afastada. Possibilidade, contudo, do diferimento do recolhimento das custas ao final. Recurso provido em parte.